Tribunal: TJMT
Processo: 1020616-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020616-98.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1000233-52.2020.811.0048 - COMARCA DE JUSCIMEIRA
AGRAVANTE: RABELO METAIS LTDA - ME
AGRAVADO: MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RABELO METAIS LTDA. – ME, em face do MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA, contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1000233-52.2020.811.0048, pelo Juízo da Vara Única de Juscimeira, que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse.
Informa o Recorrente que o Agravado ingressou com Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela de Evidência, em 13/04/2020, sob o argumento de que o Requerido teria invadido área pública – matrícula no 882.
Alega que o imóvel ocupado por ele não se encontra inserido na matrícula 882, conforme laudo técnico juntado aos autos, e que a apresentação apenas da matrícula não é suficiente pra comprovar a localização do imóvel.
Noticia, assim, que não há comprovação nos autos acerca da propriedade do bem ocupado pelo Agravante, a fim de demonstrar a posse jurídica.
Anota que não restou configurado também o esbulho possessório.
Por derradeiro, pontua a necessidade de perícia técnica.
Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, estando presentes os requisitos necessários da medida.
É o relato necessário.
Decido.
Constata-se, a regularidade formal na interposição do presente agravo, na forma instrumental, conforme disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal.
Por conseguinte, o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Extrai-se da decisão recorrida o seguinte trecho:
“ (...)
2.1. Com efeito, dispõe o Código Civil que considerar-se-á possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196, CC). Como se nota, demonstrou a parte autora ter posse sobre a área em litígio.
2.2. Adotada a teoria objetivista (de Lhering), considera-se o animus como já incluído no corpus, dando-se ênfase, na posse, ao seu caráter de exteriorização do domínio, ou seja, a maneira pela qual o proprietário age em face da coisa. É imprescindível a conduta de dono, mesmo que não tenha restado demonstrada a realização efetiva de benfeitorias por parte deste, se mostra como suficiente para a caracterização da posse.
2.3. Nesse passo, o Código de Processo Civil, cita as balizas para o deferimento da proteção possessória, assim, deve o autor comprovar os requisitos prescritos no artigo 561 do Novo Código de Processo Civil, in verbis:
“Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”
2.4. Com relação ao primeiro requisito, tem-se que este refere-se à comprovação da posse anterior ao esbulho praticado pela parte demandada, o que ficou amplamente demonstrado pelos documentos juntados aos autos.
2.5. Nesse diapasão, os documentos carreados aos autos e demais informações atestam credibilidade quanto à existência de posse por parte da autora, presente está, portanto, o primeiro e principal requisito exigido pelo estatuto processual para o deferimento da proteção possessória.
2.6. Com relação ao segundo requisito, qual seja o esbulho praticado pela parte demandada, ficou sobejamente comprovado, pelos documentos juntados no feito (fotos e notificação).
2.7. Com esses documentos restou demonstrado o esbulho praticado pela parte demandada, preenchendo assim, o segundo requisito exigido pela Lei processual.
2.8. Com relação ao terceiro requisito, qual seja a data da turbação, ficou comprovada pelos documentos trazidos aos autos.
2.9. Por derradeiro, com relação à perda da posse é evidente que restou caracterizada, visto que fora realizada construções de imóveis, bem como a demarcação dos terrenos.
2.10. No caso em apreço, tratando-se de ação de força nova, a liminar deve ser deferida, visto que já se entreveem presentes, a esta altura, os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil/2015 presentes no processo, com as limitações, embora, de início de conhecimento.
2.11. A propósito é bom observar o que produz Adroaldo Furtado Fabrício, comentando o artigo 561 do NOVO Código de Processo Civil:
"Não é de exigir-se prova cabal completa e irretorquível dos requisitos alinhados no artigo. Trata-se - não é demasia repetir - de cognição incompleta, destinada a um convencimento superficial e a orientar uma decisão de caráter eminentemente provisório. Não se poderia exigir, para uma provisão judicial destinada a duração não maior que a do processo, o mesmo grau de convencimento necessário ao julgamento definitivo do mérito" (COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, VOL. VIII. T. III no 369).
2.12. Após analisar a documentação anexada aos autos, verifico desde logo que os pressupostos para o deferimento da liminar encontram-se devidamente demonstrados. Vale dizer, tanto a posse da autora sobre a área de terra em litígio como a data do esbulho praticado pela demandada restaram satisfatoriamente comprovadas. A perda da posse por parte da requerente, de igual modo, é visível. A demais o art. 562 do Novo Código de Processo Civil é por demais esclarecedor, in verbis:
“Art. 652. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração; no caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”
2.13. Portanto, pode este juízo, sem ouvir a ré, deferir a expedição do mandado reintegratório liminar, tudo na forma dos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil, bem do art. 1.210 do Código Civil. Pois, de acordo com as provas carreadas aos autos, conclui-se que razão assiste a parte autora, sendo que a procedência do pedido de reintegração de posse é rigor que se impõe.
3. DISPOSITIVO
3.1. ANTE O EXPOSTO, com base nos artigos 561 e seguintes, do Código de Processo Civil e artigos 1.210 e seguintes do Código Civil, DEFIRO A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE formulada pelo Município de Juscimeira/MT, para DETERMINAR a reintegração da parte autora na posse dos bens descritos na inicial, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para que o requerido desocupe a área invadida, decorrido o prazo indicado autorizo desde já a requisição de reforço policial, caso necessário. ” (sic Id 31191532)
Pois bem.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que a decisão recorrida se fundamenta principalmente no fato de restar comprovada a posse do Requerente, o que a meu ver se mostra temerário, uma vez que o único documento trazido aos autos pelo Requerente, com relação a esse fato, é a cópia da matricula do imóvel, o qual supostamente contempla a área ocupada pelo Requerido.
De sorte que, tenho que há dúvida se de fato a suposta área invadida é pública e encontra-se inserida no imóvel descrito na matrícula 882 apresentada nos autos da ação de base.
Registre-se, ainda, que o Recorrente encontra-se na área há mais 16 (dezesseis) anos, e o cumprimento da reintegração de posse importará em demolição das construções havidas na área, o que importa em situação irreparável ou de difícil reparação.
Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR POSSESSÓRIA. INDEFERIMENTO. DAER. DÚVIDA INTRANSPONÍVEL A RESPEITO DA NATUREZA PÚBLICA DA ÁREA. ESTRADA CONSTRUÍDA SEM DECRETO EXPROPRIATÓRIO. NECESSIDADE DE MELHORES ESCLARECIMENTOS QUANTO À NATUREZA DA ÁREA, BEM COMO DA PRÓPRIA LARGURA DA PROPALADA FAIXA DE DOMÍNIO. HIPÓTESE, AINDA, EM QUE AUSENTE PERIGO NA DEMORA, DIANTE DO FATO DE QUE A OCUPAÇÃO DA ÁREA VEM DE LONGOS ANOS. AGRAVO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento No 70077850717, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 30/08/2018).
(TJ-RS - AI: 70077850717 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 30/08/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/09/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Demanda de reintegração de posse cumulada com demolitória – Liminar deferida – Alegação de que o agravante ocupa área declarada como de utilidade pública, para fins sociais, por força Decreto Municipal no 2.082/2000 - Inexistência de notícia de ajuizamento de ação expropriatória e de imissão na posse do Município, ainda que provisória, no feito de desapropriação, para além do aspecto dúbio quanto à natureza pública ou privada do imóvel ocupado pelo agravante – Dúvida a respeito da posse pretérita da municipalidade por esbulho praticado pelo agravante – Necessidade de instrução probatória – Ausência de requisitos legais para liminar de reintegração possessória. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 22330435120168260000 SP 2233043-51.2016.8.26.0000, Relator: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 07/03/2017, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/03/2017)
Além do mais, a questão será mais bem acurada com a análise de ambas as teses recursais.
Desse modo, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
INTIME-SE a Agravada, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Comunique-se ao Juízo a presente decisão.
Publique-se. Cumpra-se com urgência.
P. I. C.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora